Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-73.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800018-73.2018.8.14.0007

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

APELADO: CKBV FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800018-73.2018.8.14.0007

EMBARGANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogados do(a) EMBARGANTEVIO LUIZ YARSHELL - SP88098-A, GUSTAVO PACIFICO - SP184101, LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474

EMBARGADO: CKBV FLORESTAL LTDA

Advogados do(a) EMBARGADO: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR21200-A, VANESSA TAVARES LOIS - PR26245-A

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 64, §3º, DO CPC). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO (CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL E COMPETÊNCIA). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida na apelação que deu parcial provimento ao recurso de CKBV FLORESTAL LTDA para anular sentença extintiva e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao concluir pela ausência de interesse recursal do agravo interno, ante a alegação de prejuízo processual decorrente da anulação da sentença extintiva (custas e honorários sucumbenciais); (ii) saber se o acórdão deveria ter enfrentado a tese de incompetência do Judiciário em razão de cláusula compromissória arbitral (kompetenz-kompetenz), com invocação do art. 485, VII, do CPC e do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96; (iii) saber se houve contradição no acórdão ao interpretar trecho das contrarrazões como admissão subsidiária da competência da Comarca de Belém/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para reexame do mérito do julgado.
4. Inexiste omissão quanto ao interesse recursal: o acórdão embargado encerrou o julgamento no plano de admissibilidade, assentando a ausência de utilidade prática imediata do agravo interno diante de decisão monocrática restrita à correção de error in procedendo, ao aplicar o art. 64, §3º, do CPC (remessa, e não extinção), sendo insuficiente, para caracterizar interesse recursal, a invocação de vantagem meramente estratégica relativa à manutenção de sucumbência e custos decorrentes de sentença posteriormente anulada.
5. Não há omissão quanto à cláusula compromissória arbitral e à alegada incompetência do juízo estatal: reconhecida a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de interesse recursal/preclusão lógica, resta prejudicado o exame de teses de mérito não integradas à ratio decidendi do pronunciamento impugnado.
6. Não se verifica contradição apta a ensejar embargos, porquanto a contradição relevante é a interna ao julgado (incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão), não a divergência interpretativa quanto ao sentido atribuído pela parte a trecho de suas manifestações; ademais, a conclusão do não conhecimento do agravo interno não se esgota na passagem impugnada.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se suscitados os dispositivos invocados nos embargos, ainda que rejeitados, conforme exame ulterior pelas instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“Não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão, ao não conhecer do agravo interno por ausência de interesse recursal, encerra o julgamento no plano de admissibilidade e afasta, por consequência, o exame de teses meritórias estranhas à ratio decidendi do pronunciamento impugnado.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração estratégica do requisito do interesse recursal, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a disciplina do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §3º; 485, VII; 996; 1.022; 1.023; 1.024, §1º; 1.025. Lei nº 9.307/96, art. 8º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A em face do acórdão de ID 31787276, por meio do qual esta Colenda Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo-se a decisão monocrática proferida na apelação, que dera parcial provimento ao recurso de CKBV FLORESTAL LTDA para anular a sentença extintiva e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, com fundamento no art. 64, §3º, do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

Afirma, inicialmente, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao concluir pela ausência de prejuízo jurídico e, por consequência, de interesse recursal no agravo interno.

Alega, nesse ponto, que a decisão monocrática e o acórdão que a manteve, ao anular a sentença de extinção, teriam gerado efeitos processuais gravosos à embargante, porque a sentença anulada extinguia o processo sem resolução do mérito, com fixação de sucumbência, além de, em sua visão, impor à parte embargada (CKBV) o ônus de ajuizar nova ação com recolhimento de novas custas.

Sustenta, em síntese, que o interesse recursal só teria surgido após a anulação da sentença, pois, mantida a extinção, inexistiria utilidade em recorrer.

Em seguida, afirma haver omissão do acórdão quanto à alegada incompetência do Juízo estatal, notadamente do Juízo da Comarca de Belém/PA, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral constante do Acordo Operacional e do Contrato de Comodato, invocando, dentre outros, o art. 485, VII, do CPC e o art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96, bem como precedentes do STJ e deste Tribunal, sustentando que a controvérsia deveria ser submetida, prioritariamente, ao juízo arbitral (kompetenz-kompetenz), de modo que seria indevida a remessa ao Judiciário para prosseguimento.

Por fim, aponta contradição no acórdão embargado ao interpretar trecho de suas contrarrazões como se a embargante tivesse admitido, subsidiariamente, a competência da Comarca de Belém/PA.

Defende que a passagem mencionada se referia ao “juízo a quo” (Comarca de Baião/PA) e que, portanto, não houve aceitação, ainda que subsidiária, da remessa dos autos para Belém/PA, inexistindo comportamento contraditório apto a caracterizar preclusão lógica.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com possibilidade de efeitos modificativos, e o prequestionamento dos dispositivos indicados, inclusive dos arts. 82, 85, §§1º e 2º, 485, IV e VII, do CPC, e do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de qualquer vício no julgado (id 32734941).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu, contudo, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, ainda que se faça necessário, por dever de completude e clareza, explicitar com maior nitidez a exata extensão do fundamento adotado no acórdão embargado.

A embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer ausência de interesse recursal, pois, a seu ver, a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva teria lhe causado prejuízo processual e econômico, ou seja, a sentença extinguia o feito sem resolução do mérito, com fixação de sucumbência em percentual elevado e com imposição de custas; e, se mantida, exigiria que a autora ajuizasse nova demanda, com novas custas, o que poderia desestimular o prosseguimento da pretensão adversa.

Pela forma como articulado, o argumento da embargante efetivamente indica que o “prejuízo” que busca evidenciar não é apenas a reversão de um resultado processual favorável, mas sobretudo a perda de um cenário que, em sua perspectiva, funcionaria como barreira prática ao avanço da pretensão da parte contrária, já que uma eventual nova ação exigiria recolhimento de custas e retomada do trâmite desde o início.

Ocorre que esse raciocínio, embora compreensível sob a ótica estratégica, não caracteriza omissão do acórdão, nem é suficiente para infirmar o fundamento nele adotado.

O interesse recursal, como requisito de admissibilidade (CPC, art. 996), exige sucumbência e utilidade prática juridicamente aferível, e não se confunde com vantagem tática decorrente de uma extinção processual que obriga o adversário a avaliar custo-benefício de nova demanda.

Dito de modo direto, a circunstância de a extinção anterior poder dificultar economicamente o reingresso do autor em juízo não transforma, por si, a decisão que restabelece o curso regular do processo em gravame recursal apto a autorizar recurso por quem, à época, não impugnou a sentença.

Além disso, não se pode tratar como “prejuízo jurídico consolidado” a perda de condenação em custas e honorários fixada em sentença que foi objeto de apelação pela parte contrária e que, por consequência, estava sujeita a revisão.

A verba sucumbencial é consectário do resultado do processo e se submete às vicissitudes do julgamento recursal, de sorte que, se a sentença extintiva foi anulada por error in procedendo, e aqui a decisão monocrática assentou precisamente isso, ao aplicar o art. 64, §3º, do CPC e reconhecer que, declarada a incompetência, deveria haver remessa e não extinção, a consequência natural é a retirada do suporte daquela sucumbência, porque não se mantém condenação em honorários e custas baseada em pronunciamento que foi desconstituído.

Isso não configura, por si só, omissão do acórdão, mas desdobramento lógico do sistema.

Some-se a isso um ponto central, a decisão monocrática não apreciou e nem poderia apreciar naquele momento, as teses de arbitragem, coisa julgada arbitral, incompetência do Judiciário ou demais matérias de mérito.

Limitou-se a reconhecer error in procedendo do juízo de origem, por ter extinguido o feito ao invés de remeter os autos.

É exatamente por essa razão que o acórdão embargado afirmou inexistir utilidade prática imediata do agravo interno, haja vista que o agravo buscava, na prática, restabelecer a extinção por fundamentos diversos (cláusula arbitral, coisa julgada arbitral, foro, etc.), mas, tendo a decisão monocrática se restringido ao vício de procedimento, o recurso interno não se apresentava como via adequada para ampliar o objeto decidido e impor, nesta etapa, análise de matérias que não integraram a ratio decidendi do pronunciamento singular.

Passo, então, à alegada omissão quanto à incompetência do juízo estatal por força de cláusula compromissória arbitral, kompetenz-kompetenz e art. 485, VII, do CPC. Também aqui não se verifica omissão.

O acórdão embargado não conheceu do agravo interno por ausência de interesse recursal e preclusão lógica, isto é, encerrou o julgamento no plano da admissibilidade, não havendo, assim, que enfrentar teses de mérito recursal quando o recurso é reputado inadmissível.

Ora, exigir que o órgão julgador, reconhecendo falta de pressuposto recursal, prossiga para decidir cláusula arbitral, coisa julgada arbitral, decadência, prescrição, inépcia e interesse processual seria converter os embargos de declaração e o próprio agravo interno em instrumento de superação do juízo negativo de admissibilidade, o que é incompatível com a técnica decisória estabelecida no CPC.

Quanto ao ponto de contradição, a embargante sustenta que houve distorção no acórdão ao se afirmar que ela teria admitido, subsidiariamente, a remessa dos autos à Comarca de Belém/PA, quando, na verdade, o trecho se referiria ao “juízo a quo” (Baião/PA) e a uma hipótese condicionada de reconhecimento de competência do juízo de origem.

Aqui, convém esclarecer, para eliminar qualquer dúvida interpretativa: a contradição que autoriza embargos é aquela interna ao julgado, qual seja, incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões e não a divergência entre o entendimento do Tribunal e a interpretação que a parte atribui à própria peça processual.

Ainda assim, por cautela e para aprimorar a inteligibilidade do decisum, registro que, mesmo se compreendido o excerto das contrarrazões como referência ao juízo de Baião/PA, a conclusão do acórdão permanece íntegra, porque o fundamento determinante do não conhecimento não se esgotou nessa passagem.

O núcleo da decisão foi o reconhecimento de que o agravo interno não ostentava utilidade prática contra pronunciamento que apenas corrigiu o procedimento (aplicação do art. 64, §3º, do CPC), e que a embargante, não tendo apelado da sentença extintiva e tendo adotado linha defensiva compatível com a necessidade de instrução e de retorno do feito, não poderia, em momento posterior, pretender converter o agravo interno em via de substituição de recurso não interposto, com ampliação do objeto para matérias não decididas na monocrática.

Não se trata, portanto, de afirmar que a embargante “aceitou que o feito tramitasse na Comarca de Belém” em termos absolutos, mas de reconhecer a ausência de interesse recursal em impugnar, por agravo interno, uma providência processual de regularização procedimental, cujo debate de fundo (arbitragem/competência) pode e deve ser enfrentado pelas vias próprias no juízo para o qual o processo foi remetido, inclusive com as exceções e preliminares cabíveis, observada a dinâmica processual adequada.

Em síntese, os embargos articulam inconformismo com o juízo de inadmissibilidade e buscam reabrir debate de mérito (cláusula arbitral, coisa julgada, incompetência do Judiciário e demais matérias) que restou prejudicado, além de pretender atribuir ao requisito do interesse recursal uma dimensão estratégica, digo, dificultar o reingresso do autor mediante custos e sucumbência, que não se confunde com sucumbência recursal juridicamente aferível.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Quanto ao prequestionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC prevê a consideração, para fins de instâncias excepcionais, dos elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, cabendo ao Tribunal Superior, se for o caso, reconhecer a existência de eventual vício. De todo modo, não é exigível que o acórdão mencione, expressamente, todos os dispositivos indicados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar o resultado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026